Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-73.2017.8.11.0085
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001131-73.2017.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA GLADKI PETRENKO - CPF: 799.901.261-00 (EMBARGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Logo, não configura via adequada para a rediscussão da matéria já debatida.

Não há falar em omissão no aresto quando demonstrado que a inclusão do nome da Embargada no órgão de restrição ao crédito é indevida, pois carece de provas a respeito do suposto inadimplemento do contrato de renegociação de dívida firmado pela Embargada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0001131-73.2017.8.11.0085

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Itaucard S.A.
objetivando o saneamento de vício no julgamento do Apelo que, ao ser desprovido, manteve incólume a sentença que declarou a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n.º 139408520, e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão é omisso e partiu de premissa equivocada quanto à origem do débito; isso porque, os documentos colacionados demonstram que a Embargada mantinha contrato de cartão de crédito junto à instituição financeira realizando diversos pagamentos; contudo, deixou de adimplir as faturas acumulando saldo devedor, cuja renegociação do débito (contrato n.º 139408520) foi firmada em 14/04/2016 no valor total de R$ 13.510,13 (treze mil quinhentos e dez reais e treze centavos), a ser quitado em 15 parcelas de R$ 1.087,78 (um mil e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) cada.

Defende, nesse sentido, que a obrigação não foi cumprida pela Embargada e que a inclusão do nome da consumidora no órgão é lícita.

Requer, pois, o acolhimento destes Embargos para sanar o vício que levou à procedência da demanda originária.

Dispensada as contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
Banco Itaucard S.A.
interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Alexandra Gladki Petrenko
, declarou a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n.º 139408520, e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

Nas razões do Apelo, a instituição financeira sustentou que as fotos das telas do sistema interno do Banco comprovam, nos moldes do art. 225 e 422 do CPC, a contratação do cartão de crédito n° 5464.xxxx.xxxx.3015 pela consumidora.

Defendeu a licitude da inscrição do nome da Apelada nos órgão de restrição ao crédito, haja vista o inadimplemento da 2.ª prestação do contrato acima mencionado, que se refere à renegociação da dívida do cartão de crédito.

Assegurou a formalização de vínculo negocial, a regularidade da cobrança e a ausência de ato ilícito praticado a ensejar a indenização por danos morais.

Ainda, se insurgiu quanto aos honorários advocatícios pois, no seu ponto de vista, foram arbitrados em quantia exorbitante.

Na sessão de julgamento realizada em 27/10/2021 esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso.

Insatisfeito,
Banco Itaucard S.A.
opôs estes Aclaratórios para sanar vício de omissão, sob o fundamento de que o julgamento partiu de premissa equivocada quanto à origem do débito.

Nesse sentido, defende que os documentos colacionados demonstram que a Embargada mantinha contrato de cartão de crédito junto à instituição financeira, contudo, deixou de adimplir as faturas acumulando saldo devedor, cuja renegociação do débito (contrato n.º 139408520) foi firmada em 14/04/2016 no valor total de R$ 13.510,13 (treze mil quinhentos e dez reais e treze centavos), a ser quitado em 15 parcelas de R$ 1.087,78 (um mil e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) cada.

Argumenta, ainda, que a obrigação não foi cumprida pela Embargada e que a inclusão do nome da consumidora no órgão é lícita.

Importante consignar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, a omissão se configura quando a decisão
deixa de apreciar
ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, todavia, não entrevejo vício a ser sanado.

Em que pese o Embargante defender que a inscrição negativa se origina do inadimplemento das parcelas do contrato de renegociação firmado pela Embargada, está consignado no acórdão combatido a ausência de provas robustas da propalada inadimplência ao contrato n.º 139408520.

Esta Relatora destacou que, a despeito de a Recorrida não ter, supostamente, adimplido a parcela vencida em 30/11/2017, o fato é que o extrato da SERASA deixa evidente que o débito motivador da inscrição (R$ 1.087,78) venceu em 15/06/2016, ou seja, muito antes da suposta renegociação de dívida que se firmou em 30/09/2017.

E mais: na degravação telefônica apresentada pela instituição financeira consta a afirmação da consumidora de que seu RG é 22.557.178-4; todavia, em detida análise da Carteira de Identidade anexada com a peça vestibular observa-se que o RG da Embargada é 1461658-0.

Vale acrescentar que o Banco Embargante sequer apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado para comprovar a relação jurídica entre as partes. Ou seja, deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

Assim, conforme anotado no acórdão, a tese recursal vertida pelo Banco Apelante/Embargante não se harmonizou com o conjunto probatório existente os autos.

Registra-se, nessa linha de intelecção, que todos os fatos e fundamentos lançados nas razões do Apelo foram enfrentados por esta Relatora e, nem de longe, estão afetados pelo vício da omissão.

O que ressai destes Embargos de Declaração, por corolário, é a insatisfação do Embargante quanto ao resultado obtido no julgamento do Apelo. No entanto, a via dos Aclaratórios não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria já que seu cabimento está restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).
(TJMT. Embargos de Declaração n.º 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC,
rejeitos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022